Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-77.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, mediante artifício, configurado o delito de estelionato.
2. Na hipótese, o réu, com dolo pré-ordenado firmou contrato de compra e venda de veículo com a vítima. Em seguida, realizou depósito de quitação em sua conta bancária, fazendo com que o ofendido lhe transferisse o automóvel e os respectivos documentos. Todavia, após, foi comprovado o estorno do valor pago, em razão de fraude no cheque emitido pelo réu, o que causou prejuízo à vítima.
3. A negativa de autoria do apelante, conquanto se ampare em seu direito constitucional à ampla defesa, não deve prosperar, pois não encontra respaldo em qualquer prova ou elemento de prova existente nos autos.
4. Cumpridos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos.
5. Recurso parcialmente provido.